Tribunal: TJDFT
Processo: 0710197-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDÔNEOS. AUTODEFESA. NÃO CONFIGURADA. CONDUTA TÍPICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena de 04 meses e 20 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se a autoria e materialidade do delito foram suficientemente comprovadas pelas provas dos autos; (ii) a tipicidade da conduta do réu, sob o argumento de que teria atribuído a si falsa identidade perante autoridade policial, em exercício de autodefesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas dos autos demonstram com segurança que o recorrente, ao ser preso em uma ocorrência de furto em residência, atribuiu a si falsa identidade, tendo seu real nome revelado apenas após a realização de pesquisa multibiométrica.
4. O delito previsto no art. 307 do CP se consuma no momento em que o agente atribui a si falsa identidade, tratando-se, portanto, de crime formal, sendo irrelevante a comprovação de que tenha obtido qualquer vantagem com a conduta.
5. Ao contrário do que afirma a defesa, as provas dos autos, sobretudo o depoimento dos policiais que realizaram a prisão do recorrente, comprovam de forma suficiente a materialidade e autoria do delito em questão. No depoimento de um dos policiais que participaram da abordagem, ficou claro que o apelante se identificou com nome diverso no momento em que foi detido, sendo irrelevante o fato do agente público não ter se lembrado exatamente do nome falso utilizado pelo réu, na medida em que o depoimento prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório, se mostrou harmônico com as informações prestadas na fase extrajudicial.
6. Destaca-se que a súmula 522 do STJ determina que a conduta de atribuir a si falsa identidade perante autoridade policial é típica, mesmo com o objetivo de autodefesa. Precedente: 1950883.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação criminal conhecida e não provida. Sentença mantida em todos os seus termos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Legislação relevante citada: Código Penal: art. 307.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1950883, 0717604-55.2023.8.07.0001, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 10/12/2024.